Tribunal: TJDFT
Processo: 0737472-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737472-13.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE ETCHECHURRY FERREIRA RECORRIDO: NELI GALLI ETCHECHURRY FERREIRA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso, apresentado pelo recorrente, ID 30607610, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito